Tribunal: TJMT
Processo: 0003617-69.2019.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003617-69.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVIDÊNCIAS PARA DOAÇÃO E/OU LEILÃO DE MADEIRA APREENDIDA – BEM PERECÍVEL – NORMA FEDERAL DISCIPLINADORA – OMISSÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA ENTRE OS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei de Crimes Ambientais, em seu art. 25, §3º, determina de maneira objetiva que os bens apreendidos, em se tratando de madeira ou bens perecíveis, deverão ser avaliados e destinados à doação. O legislador, ao prever o risco de perecimento dos bens, permitiu que o seu processo de destinação ocorresse de maneira célere, condicionando apenas à realização de perícia de avaliação do bem.

2 – Não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário sobre o Executivo, quando se constata a omissão estatal perdurando por longo tempo. Esta omissão, permite ao Judiciário, devidamente provocado, determinar ao ente estatal que cumpra suas obrigações ordinárias, no que tange ao objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo da Ação Civil Pública n. 003617-69.2019.811.0082, ajuizada pelo
Ministério Público
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o Estado na implementação de medidas para racionalizar a gestão dos produtos apreendidos no Depósito Unificado da SEMA/MT.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega a impossibilidade de cumprimento imediato em virtude do princípio da legalidade, e que a Administração deve observância às normas que tratam da destinação das madeiras apreendidas, consoante art. 25, § 3º, da lei Federal nº 9.605/1998 e o Decreto Federal nº 6.514/2008.

O apelante sustentou que a legislação federal determina a doação imediata, após a apreensão, somente das madeiras que estejam sob risco iminente de perecimento, de modo que os demais bens deveriam aguardar a conclusão do devido processo legal administrativo para serem adequadamente destinadas.

Argumentou, ainda, que não seria adequada a pretensão de que sejam doados ou vendidos todos os produtos apreendidos e que estão no Depósito Unificado da SEMA/MT, ressaltando que nos casos em que a madeira apreendida deva ser devolvida ao seu proprietário, ao final do procedimento administrativo, o Estado terá que arcar com altos custos de indenização

Assevera que o prazo fixado pelo julgador singular é exíguo, em violação ao princípio da razoabilidade, além do óbice da cláusula da reserva do possível. Por fim, menciona que a pretensão ministerial está em desacordo com o princípio da separação dos poderes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos e pugna pelo seu desprovimento (Id. 182980771).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 193726679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de determinar ao Estado de Mato Grosso que promova a pronta avaliação e doação de madeiras apreendidas após a constatação de infrações administrativas e penais, ou a realização de leilão de todos os produtos florestais apreendidos e que estão acondicionados no Depósito Unificado da SEMA/MT, com exceção daqueles que possuem decretação de perdimento ou estejam apreendidos por decisão do Poder Judiciário, bem assim para que o ente adote postura proativa no sentido de providenciar perícia, avaliação e doação (ou venda em leilão) dos produtos florestais apreendidos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, entre a apreensão e destinação ambientalmente adequada, seja alienação ou devolução dos produtos florestais apreendidos.

Com exímia fundamentação, em extensa e arrazoada sentença, disse o magistrado singular:

“(...)
tenho que as determinações almejadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL por intermédio da presente Ação Civil Pública
merecem parcial provimento, tão somente no que diz respeito às determinações para que a parte requerida adote as providências necessárias para a doação ou a realização de leilões periódicos dos produtos florestais sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA/M
T, decorrentes de apreensão administrativa, desde que já ocorrido a finalização do processo administrativo para apuração da responsabilidade administrativa e tenha ocorrido a decretação do perdimento pela autoridade competente.

De igual modo,
a realização de leilões periódicos dos produtos florestais apreendidos na seara criminal, sob a sua guarda no Depósito Unificado da SEMA/MT
, desde que tenha ocorrido a decretação do perdimento da madeira pelo juízo competente.
(destaquei)

Para tanto, argumentou que a atuação do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, quanto à gestão e destinação eficiente e adequada dos produtos florestais apreendidos e armazenados no pátio localizado no Distrito Industrial, nesta Capital, tem se mostrado ineficiente, situação que ensejou o acolhimento, ainda que em parte, dos pedidos formulados pelo MPE-MT nesta Ação Coletiva.

Destacou o magistrado que é de conhecimento das partes que os produtos florestais apreendidos e armazenados no pátio de madeiras localizado no Distrito Industrial, em Cuiabá (MT), sob a gestão e responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, se encontram, em sua maioria, a céu aberto. Daí a razão da concessão dos pedidos formulados pelo Ministério Público.

Neste contexto, verifica-se que a sentença não merece reparos.

Isso porque, em que pesem as alegações feitas pelo ente estatal, há disposição normativa federal que regula a doação de madeira apreendida e, portanto, a sentença recorrida foi acertada.

É consabido que cabe a apreensão dos instrumentos e de todos os objetos que se relacionam com a infração penal. No caso das infrações ambientais, em especial, esse procedimento é regido pelas peculiaridades que envolvem a Lei n. 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais.

A Lei de Crimes Ambientais, em seu art. 25, §3º, determina de maneira objetiva que os bens apreendidos, em se tratando de madeira ou bens perecíveis, deverão ser avaliados e destinados à doação.
In verbis
:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

No mesmo sentido é o Decreto 6.514/2008:

Art. 107 Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:

[...] III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.

Observa-se que o legislador, ao prever o risco de perecimento dos bens, permitiu que o seu processo de destinação ocorresse de maneira célere, condicionando apenas à realização de perícia de avaliação do bem.

Além do mais, a doação da madeira apreendida está regulamentada pelo art. 134 do supramencionado decreto, que dispõe sobre o procedimento relativo à destinação de madeiras apreendidas.

Vejamos:

Art. 134. Após decisão que confirme o auto
de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

[...]

II - as madeiras poderão ser doadas a órgãos ou entidades públicas, vendidas ou utilizadas pela administração quando houver necessidade, conforme decisão motivada da autoridade competente;

Destaca-se que o objetivo precípuo do comando legislativo é impedir que bens perecíveis, em poder da Administração Pública ou de terceiro por ela designado, sofram a deterioração, tornando-se impossível a sua utilização.

Outrossim, sob a alegação do ente Estatal sob possível violação ao princípio da separação dos poderes, nem de longe é a hipótese. Isto porque, trata-se de princípio fundamental e cláusula pétrea da República Federativa do Brasil. Quis o constituinte originário que a ordem jurídica do estado democrático fosse regida por poderes com igual relevância e com funções típicas que os separam, contudo, mantendo-se a harmonia necessária ao estado de direito. E, como sustentando pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“ (...)
A
Constituição da República também estabeleceu medidas ou mecanismos para contrabalancear e manter o equilíbrio entre os poderes a fim de evitar a tirania e fixar limites, de modo que cada poder mantém sua autonomia, mas todos estão aptos a conter abusos uns dos outros
. Em outras palavras, estabeleceu-se o controle do poder pelo poder.

Dessa forma, quando existe um comando normativo (fruto do Poder Legislativo) determinando a execução de um ato, a inércia administrativa muitas vezes só pode ser sanada por meio de um comando judicial, a fim de corrigir a situação e conferir o equilíbrio social.

Nessa hipótese, torna-se cabível a intervenção do Poder Judiciário, inicialmente provocado por um legitimado, a fim de remediar uma omissão por parte das autoridades administrativas, com o fito de compelir a adoção de política pública em defesa do meio ambiente.

(...) (destaquei)

De fato,

não há ingerência indevida de um Poder sobre o outro, porquanto a omissão estatal já perdura por tempo demais, o que permite ao Judiciário, devidamente provocado, determinar ao Estado de Mato Grosso que cumpra suas obrigações ordinárias, no que tange ao objeto da demanda.

Por fim, também não comporta acolhimento a alegação de que o prazo fixado é exíguo, pois resta demonstrado nos autos o perecimento das madeiras apreendidas e colocadas no Depósito Unificado da SEMA/MT e, diante disso, o prazo concedido é plenamente razoável.

Diante, então, de tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024